Tribunal: TJPA
Processo: 0015605-50.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015605-50.2013.8.14.0006

APELANTE: WESLLEY GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória. Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 19186013 – Págs. 06/39. Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime.

2. Da análise atenta a dosimetria da pena, vejo que o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável a circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
consequências do crime
, fundamentando que nem todos os pertences das vítimas foram recuperados, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ressalto que a utilização da ausência de recuperação dos bens das vítimas é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que
“a valoração desfavorável das
consequências
do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos” (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).
Contudo, necessária apenas a modificação do
quantum
aplicado, restando a pena concreta, definitiva, final em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início dia 23 e término em 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVE
IRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por WESLLEY GOMES FERREIRA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, que no dia 08 de novembro de 2013, o denunciado, Wesley Gomes Ferreira, fora preso por policiais militares em virtude de ter sido flagrado logo após roubar, juntamente com seus dois comparsas não identificados, sob ameaça e muita violência, com uso de força física e intimidação, bem como utilizando no assalto arma de fogo artesanal, rendendo as indefesas vítimas, motorista, cobrador e demais passageiros do coletivo da linha Icui-Aurá, que se encontravam transitando na via pública próximo ao Loteamento Warislândia, sendo todas surpreendidas com a chegada do acusado e seus comparsas, que agiram com muita brutalidade e graves ameaças, inclusive de morte, empunhado armas, tendo estes levado a força os aparelhos celular das vítimas, dinheiro, documentos, bolsas com cartões e documentos pessoais único, e demais bens de valor encontrados, fugindo em seguida, como se prova no inquérito policial.

Consta que conforme apurado, o acusado e seus comparsas não identificados, mais vez resolveram cometer assaltos, para tanto, após prévio ajuste e divisão, de tarefas, chefiados pelo acusado, os meliantes abordaram as vítimas no momento que estavam no interior do ônibus transitando na via pública, anunciando o assalto, ameaçando gravemente as vítimas, usando arma de fogo, graves ameaças e a força física para tomar os celulares, dinheiro e tudo mais de valor que encontraram na posse destas, afirmando que caso reagissem as matariam, após manter em cárcere privado as vítimas, até conseguir arrebatar violentamente os bens de valor os meliantes consumando o roubo majorado fugiram do local com a res furtiva.

Esclarece que após a violenta abordagem os meliantes foram vistos, e sua ação informada a polícia militar que passou a diligenciar na captura dos marginais, quando este já haviam consumado o roubo, mantendo sob cárcere os passageiros, no momento em que estavam perseguidos pelos policiais fugindo, foram que conseguiram somente a captura do acusado Wesley, tendo os demais assaltantes fugido em disparada com parte dos bens roubados.

Vendo-se acuados os assaltantes ardilosamente se dividiram, um fugindo para a casa ao lado, sendo somente encontrado o acusado Wesley, que ainda tentou se evadir , correndo da ação policial, sendo felizmente contido pela guarnição policial, tendo entrado em um imóvel e lá se escondido, mas felizmente preso em flagrante na posse de parte dos bens roubados e da arma usada no crime, este foi levado a Delegacia, sendo de pronto reconhecido por diversas vítimas, as quais individualizaram sua participação apontando-o como sendo o assaltante que liderava o grupo e ameaçava as vítimas com a arma de fogo, e recolheu diversos bens destas.

Em Razões Recursais (ID 19186068 – Págs. 308/314), a defesa, pugnou, pela absolvição por insuficiência de provas, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena, no que tange à fixação da pena-base ao apelante, já que desproporcional e irrazoável, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 9931307 – Págs. 318/320), o digno representante ministerial requer a total improcedência da Apelação em todos os seus termos, e, em consequência, a mantença da Sentença Judicial.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, opina-se pelo parcial provimento do recurso interposto por WESLEY GOMES FERREIRA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa, pugnou, pela absolvição por insuficiência de provas, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 19186013 – Págs. 06/39.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença):

A vítima Maria Heliana dos Santos de Jesus afirmou em juízo que estava indo para o Icuí de ônibus quando entraram no veículo o acusado e uma moça sendo que ele foi logo anunciando o assalto apontando a arma para o motorista; que ele estava com o braço quebrado, enfaixado; que a moça pegou a bolsa da vítima onde estavam seus documentos, uma quantia em dinheiro e uma mochila; que não levaram seu celular porque escondeu embaixo de sua perna; que foram ameaçados, mas não agredidos; que o acusado foi preso logo em seguida, tendo a depoente o reconhecido de imediato e também na delegacia como um dos autores do crime; que mais na frente tinha entrado outro assaltante que também estava armado; que os três fugiram, mas a polícia alcançou o réu porque populares informaram sobre o roubo, sendo que sua bolsa não foi recuperada, pois foi levada pela mulher; que reconhece o réu porque ele estava de “cara limpa”, pela sua feição e, principalmente, porque seu braço estava quebrado, inclusive o vê na rua de vez em quando porque ele mora perto de sua casa.

A vítima Daniele Santos de Lima, por sua vez, disse em juízo que era cobradora do ônibus e estavam saindo do final da linha e que o ônibus parou para pegar passageiros quando entrou um rapaz que foi logo anunciando o assalto; que entrou uma mulher junto com ele, passou a catraca e saiu recolhendo os pertences dos passageiros, dinheiro da gaveta do ônibus enquanto o rapaz que estava com o simulacro apontava ele para a cabeça do motorista dizendo para entrar em uma rua onde subiu mais um indivíduo pela porta traseira também com uma arma; que levaram tudo o que podiam dos passageiros e depois desceram; que populares que estavam em uma outra parada avisaram a viatura, tendo sido preso um deles; que a mulher estava sem arma, entrou e saiu recolhendo os pertences, como celular, dinheiro, joias e o dinheiro que estava na gaveta do cobrador; que os passageiros se jogaram no chão do ônibus porque os acusados estavam muito nervosos; que soube depois que o rapaz que entrou e ficou com a arma apontada para a cabeça do cobrador era conhecido como “mãozinha” por ter uma deficiência no braço; que ele já era conhecido pela prática de assaltos; que a deficiência era na mão esquerda e segurava a arma com a mão direita; que apresentada a fotografia do réu em audiência a depoente o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que entrou pela frente e anunciou o assalto.

A testemunha Rocivan, a qual era motorista do coletivo no dia dos fatos, afirmou que um indivíduo subiu no ônibus e anunciou o assalto colocando o simulacro na cabeça do depoente e mandando que abrisse a porta de trás por onde dois outros indivíduos entraram; que esses dois que entraram por trás saíram recolhendo os pertences dos passageiros, não recordando o rosto do acusado porque mandou que baixasse a cabeça e ficasse com a mão no volante e depois desceram e mais a frente um deles foi pego pela viatura policial.

Já a testemunha Edivan Ferreira, relatou que estava de serviço quando foram acionados por populares os quais informaram que um micro-ônibus estava possivelmente sendo assaltado e quando viram o coletivo ele estava vindo de ré e três pessoas desceram correndo tendo sido alcançado pela polícia somente o acusado porque ele correu em linha reta, enquanto que os outros dois dobraram; que o acusado ainda entrou na casa de uma senhora e se escondeu debaixo de uma cama, tendo o depoente pedido que ele saísse e durante sua revista encontram um simulacro de arma de fogo e uma mochila com alguns pertences das vítimas.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria.

Suplica pela reforma da dosimetria da pena, no que tange à fixação da pena-base ao apelante, já que desproporcional e irrazoável, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Ante o exposto, acolho em parte a pretensão punitiva do Estado e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado em epígrafe nas sanções punitivas descritas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, por ser sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em observância ao art. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 93377445, dos autos principais (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: parcialmente favoráveis, pois a res furtiva foi parcialmente recuperada;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa, atingindo a reprimenda no patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa do acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas (Maria Heliana dos Santos de Jesus e Daniele dos Santos de Lima), incide na espécie o instituto do concurso formal, regrado no art. 70, do Código Penal, razão pela qual aumento novamente a pena, agora no patamar de em 1/6, o que significa mais 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e mais 12 dias-multa, totalizando a PENA FINAL em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, já considerada a detração penal do período de prisão provisória. (...)”.

Da análise atenta a dosimetria da pena, vejo que o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável a circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
consequências do crime
, fundamentando que nem todos os pertences das vítimas foram recuperados, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que necessária a modificação do
quantum
aplicado.

Ressalto que a utilização da ausência de recuperação dos bens das vítimas é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que
“a valoração desfavorável das
consequências
do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos” (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

In casu, observo que foram várias vítimas e atingidos patrimônios distintos, não havendo que se falar em valor de pequena monta, muito pelo contrário.

Assim, mantenho a fundamentação do Magistrado a quo, porém fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria mantenho a atenuante da confissão e doso a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Já na 3ª fase dosimétrica, mantenho a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, art. 157, do CPB, elevando-a no patamar determinado pelo Juiz sentenciante, em 1/3, restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Mantenho ainda a regra do concurso formal, art. 70, do CPB, aplicada pelo Juiz, no patamar de 1/6, fixando a pena concreta, definitiva, final em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar o quantum da pena exarada pelo Magistrado sentenciante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024